Tribunal: TJDFT
Processo: 0714980-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO MOTIVADA PELO INADIMPLEMENTO DOS COMPRADORES. VALORES A SEREM RESTITUÍDOS PELO VENDEDOR. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação.

2. Tratando-se de rescisão de contrato de promessa de compra e venda imobiliária motivada pelo inadimplemento dos adquirentes, os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão que determina a restituição dos valores pagos, pois, antes disso, não há se falar em mora da parte vendedora.

3. É incabível a compensação da quantia a ser restituída pela agravante com os alegados débitos dos agravados, pois estes não estão reconhecidos no título executivo. Assim, a pretensão de ressarcimento pelas dívidas alegadas deve ser objeto de demanda própria.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.